Tribunal: TJES
Processo: 5012758-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012758-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEUZA MARIA BERNARDO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: ACOLHIDA DE OFÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. CONTRADIÇÃO COM A PETIÇÃO INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conhecer de recurso que apresenta tese fática (inexistência de contratação) diametralmente oposta à causa de pedir delineada na petição inicial (reconhecimento do contrato e alegação de pagamento), sem prévia apreciação pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial estrutura a causa de pedir na premissa de validade do negócio jurídico, afirmando a contratação do serviço e a crença na quitação do saldo devedor pelo decurso do tempo. 4. O agravo de instrumento altera substancialmente a narrativa fática ao negar o reconhecimento dos contratos e das assinaturas neles apostas, configurando inovação recursal. 5. A apresentação de tese inédita em sede recursal, não submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, impede o conhecimento da matéria sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento
: 1. A alteração da causa de pedir em sede recursal, com a apresentação de tese fática contraditória à exposta na petição inicial, caracteriza inovação recursal. 2. A inovação recursal impede o conhecimento do recurso quanto às matérias não submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e art. 1.014.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5015113-70.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 07.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
NEUZA MARIA BERNARDO DE SOUZA
contra a respeitável decisão interlocutória proferida pelo douto
Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES
(
id. de origem 73643308
), que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos da “Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência” proposta em face de
BANCO PAN S.A.
.

Em suas razões recursais (
id. 15334881
), sustenta a agravante que a probabilidade do direito estaria assentada na inexistência do negócio jurídico, alegando não reconhecer a legitimidade das assinaturas apostas nos contratos consignados, tampouco nos sucessivos refinanciamentos. Assevera, ainda, que “
nunca manifestou vontade em celebrar o contrato de cartão de crédito, expedido pelo Banco Pan, ora agravado
”.

O recurso foi recebido sem a atribuição do efeito suspensivo vindicado (
id. 15355571
), ante a fragilidade da probabilidade do direito, notadamente em razão, de um lado, da aparente inovação recursal e, de outro, da carência de verossimilhança da tese defensiva quando confrontada com o acervo documental já constante dos autos.

A agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (
id. 15724181
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5012758-53.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: NEUZA MARIA BERNARDO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se a avaliar o acerto da respeitável decisão agravada ao indeferir a tutela de urgência destinada à cessação dos descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário da agravante, oriundos de contratação de cartão de crédito consignado.

Da análise detida dos autos de originários, especialmente da petição inicial, observa-se que a causa de pedir foi edificada sobre premissa inequívoca: o reconhecimento da relação contratual e a discussão acerca de seu efetivo adimplemento.

O texto da petição inicial, no tópico "DOS MOTIVOS FÁTICOS DA AÇÃO", é explícito: "
A autora alega ter contratado o serviço junto à instituição, mas pelo decurso do tempo, acredita já ter quitado todo o saldo devedor
" (
id. de origem 73209305 - Pág. 2
).

A respeitável decisão vergastada, ao indeferir a liminar pleiteada na origem, compreendeu que não houve a devida demonstração de probabilidade do direito, pois, em que pese as alegações autorais, o contrato firmado com a agravada, conforme documentação acostada aos autos, estaria ativo
. Em suas palavras, consignou o seguinte (
id. de origem 73643308
):

“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA movida por NEUZA MARIA BERNARDO DE SOUZA em face de BANCO PAN S.A.

Narra a requerente, em síntese, que contratou cartão de crédito consignado junto ao requerido. Alega que, pelo decurso do tempo, já teria quitado todo o saldo devedor, no entanto, permanecem os descontos em seu benefício previdenciário. Pugna em sede de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão das cobranças decorrentes da contratação.

Brevemente relatados. Decido.

Inicialmente, importante ressaltar que o deferimento da tutela de urgência exige o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do código de processo civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, percebe-se que a autora firmou contrato de cartão de crédito consignado com o requerido (contrato n° 0229721145716) no ano de 2018 (ID73209309), incidindo em seu benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição (nb° 132.651.034-4).

Apesar da alegação autoral acerca da quitação integral do contrato, é possível verificar que este encontra-se ativo, conforme histórico de empréstimos consignados ID73209309.

Além disso, a partir da narrativa dos fatos e das provas documentais acostadas nos autos, não se constata nenhuma irregularidade no negócio jurídico firmado entre as partes.

Isso porque a própria autora reconhece a contratação, questionando, tão somente, a duração dos descontos que incidem em seu benefício.

Por ora, em que pese a natureza alimentar da aposentadoria auferida pela requerente, não vislumbro a probabilidade do direito que autorize a concessão da tutela de urgência.

Diante disso,
INDEFIRO
o pedido liminar. [...]”

O agravo de instrumento, entretanto, abandona a narrativa de contrato celebrado e quitado, para adotar enredo diametralmente oposto, negando por completo a existência do vínculo jurídico.

Nas razões recursais, afirma-se que "
a agravante não reconhece os contratos de empréstimos consignados
" e, de forma ainda mais contundente, que "
não reconhece a legitimidade das assinaturas presentes nos respectivos contratos
".

A alteração substancial da causa de pedir é manifesta.
Tal modificação inviabiliza seu conhecimento em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil.

Nessa linha, destaca-se precedente desta Egrégia Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUBMETIDA À INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão de inovação recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a matéria suscitada pelo agravante poderia ser conhecida no agravo de instrumento, considerando sua ausência na instância originária. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É vedada a inovação recursal, sendo incabível a apresentação, em sede de agravo de instrumento, de teses não submetidas ao juízo de primeiro grau.
4. Ainda que a prescrição seja matéria de ordem pública, eventual causa interruptiva ou suspensiva deve ser alegada e comprovada pela parte interessada na instância adequada, não sendo pertinente sua inauguração em sede recursal, sobretudo quando instada a parte a se manifestar na origem. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inovação recursal impede o conhecimento de matéria que não foi oportunamente arguida na instância de origem. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021. (AI 5015113-70.2024.8.08.0000. Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. 1ª Câmara Cível. Julg: 07/05/2025).

Pelo exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência de inovação recursal e, por conseguinte,
não conheço do agravo de instrumento
.

É como voto.